Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta da sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos exordiais de declaração de nulidade do ato que eliminou o recorrente na fase de avaliação psicológica do concurso público para soldado da PMDF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se a irregularidade do exame realizado implica na nulidade da totalidade da avaliação psicológica do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julgado o mérito da apelação, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. O Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública na sua atividade típica, exercendo unicamente o controle de legalidade quanto a eventuais vícios existentes na atuação administrativa que tenham o condão de violar direitos dos jurisdicionados.
5. A intervenção judicial no ato administrativo se reserva apenas e tão somente às hipóteses nas quais a Administração viole flagrantemente as regras do concurso.
6. Para a decretação da nulidade do ato administrativo, não basta a irregularidade do teste, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo à parte, observado o princípio do pas de nullité sans grief.
7. Apesar da utilização irregular do exame Bateria de Provas de Raciocínio – BPR-5 na avaliação do candidato, este não foi o motivo de sua eliminação, uma vez que foi aprovado neste teste, não tendo atingido, porém, os parâmetros esperados nos quesitos “adaptabilidade”, “organização” e “relacionamento interpessoal”, sem relação com o exame impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "Descabe a anulação do exame psicológico de concurso público em face de eventual irregularidade em exames aplicados se não demonstrado o efetivo prejuízo ao candidato".
Dispositivos relevantes citados: Res. CFP 002/2016, arts. 1o, §2o, e 2o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022; TJDFT, Acórdão 1949012, 0709212-41.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; TJDFT, Acórdão 1926700, 0723586-19.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1976169, 0708879-89.2024.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; TJDFT, Acórdão 1969995, 0708714-42.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1964618, 0708888-51.2024.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.